Tribunal: STF
Processo: ARE 1479163
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Disal - Distribuidores Associados de Livros S.A. formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia, bem como na incidência do óbice do enunciado n. 636 da Súmula do Supremo.



    Nas razões do agravo, sustentou a índole constitucional do debate, asseverando a inaplicabilidade daquele verbete e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo.



    O recurso teve seguimento negado, ainda, em razão de o acórdão recorrido ter decidido na linha das teses firmadas pelo Supremo no julgamento dos Temas n. 259/RG e n. 593/RG.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido em sede de embargos de declaração, assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão — Existência — Efeitos o o infringentes —Possibilidade.



    - Os embargos de declaração podem ser utilizados para sanar omissão, hipótese em que comporta cdwi infringência. 



    Insurge-se contra o capítulo da decisão que afastou a pretensão de repetição do indébito tributário, visto que supostamente negaria vigência ao art. 166 do Código Tributário Nacional e ao art. 932, inciso I, combinado com o art. 938, § 3º, ambos do Código de Processo Civil.



    Aduz que, ao negar provimento ao pedido de restituição, ao fundamento de que a prova documental produzida pela Recorrente não teria sido suficiente para reconhecimento do pedido, deveria ter sido dada à Recorrente a oportunidade de produzir prova pericial mediante a conversão do julgamento em diligência.



     



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Observa-se que a Recorrente deixou de indicar qual dispositivo constitucional teria sido violado, o que, por evidente deficiência em sua fundamentação, faz incidir, na espécie, o enunciado n. 284 da Súmula/STF, circunstância que impede o acesso à via extraordinária. Nesse sentido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais violados. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação – a não indicação dos dispositivos constitucionais violados – não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 



    (ARE 1.218.799 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 9 de outubro de 2019)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação, que sequer indica o dispositivo constitucional supostamente violado, não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/19; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/15; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/14. (...)



    (ARE 1.320.332 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 13 de agosto de 2021)



    De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à Recorrente. O Colegiado de origem concluiu pela ilegitimidade ativa para postular restituição de ICMS, por ausência de comprovação, pela Recorrente, de ter suportado o ônus financeiro relativo ao recolhimento indevido do tributo, ou de estar autorizada pelo contribuinte de fato a pleitear a restituição (conforme exigido pelo art. 166 do Código Tributário Nacional). 



    Dissentir das conclusões da origem — quanto à impossibilidade de a Recorrente postular a restituição tributária — demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional de regência (Código Tributário Nacional) e atrairia o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade do reexame do conjunto probatório, circunstâncias vedadas em sede recursal extraordinária. Nessa linha:



    (...) Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa.



    1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta.



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 898.771 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 14 de dezembro de 2015)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NECESSIDADE DE PROVA DA AUSÊNCIA DE REPASSE DO ENCARGO FINANCEIRO OU DE AUTORIZAÇÃO DO CONTRIBUINTE DE FATO. ARTIGO 166 DO CTN. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. (...)



    (ARE 1.401.374 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 1º de dezembro de 2022)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente